Tribunal: CARF
Processo: 16327.901632/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901632/2019-68
ACÓRDÃO
1101-002.036 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/05/2014
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 203. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 203, de observância
obrigatória nos termos do Regimento Interno do CARF, a compensação não
equivale a pagamento para fins de atrair os efeitos da denúncia
espontânea, na forma do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.036 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901632/2019-68
2
RELATÓRIO
BANCO BTG PACTUAL S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 05620.92628.130315.1.3.04-0549, de e-fls. 07/12, para
fins de compensação de débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (3426), com
vencimento em 13/03/2015, no importe de R$ 837.298,76, com crédito decorrente de pagamento
indevido e/ou a maior do mesmo imposto, ocorrido em 20/02/2015, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 05, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, homologando
parcialmente, portanto, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 164/167, a qual fora julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ 08 em
São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-000.860, de 27
de agosto de 2020, de e-fls. 181/189, sem ementa, nos termos da Portaria RB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os
pagamentos aduzidos pela contribuinte foram devidamente confirmados nos sistemas
fazendários, mas como realizados com atraso, ensejaram a incidência de multa, que acabou por
reduzir o crédito aproveitável, na forma que restou reconhecido no Despacho Decisório.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 197/202,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, asseverando que a compensação se
caracterizou como denúncia espontânea, caso em que, não se aplica a referida multa de mora.
Com mais especificidade, assevera que a recorrente promoveu a extinção dos
débitos apurados a destempo por compensação, como é autorizado pelo artigo 156, inciso II do
supracitado código1 e pelo art. 74, caput e §§, da Lei no 9.430/962. No entanto, a RFB e a DRJ não
reconheceram a extinção dos novos débitos declarados e submetidos à compensação por
entender que não houve a denúncia espontânea, sendo o valor compensado insuficiente, já que o
valor referente à multa de mora não havia sido incluído.
Disserta sobre a possibilidade de adoção da denúncia espontânea nos casos de
compensação com a consequente inaplicabilidade de multa de mora, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.036 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901632/2019-68
3
Explicita que a multa de mora foi exigida pela Autoridade Fiscal por entendimento
de que não houve denúncia espontânea. Este entendimento está equivocado, pois as declarações
de compensação (“DCOMPs”) foram transmitidas pela RECORRENTE anteriormente ao início de
qualquer procedimento fiscal por parte da fiscalização tributária, o que claramente demonstra a
denúncia espontânea realizada pela RECORRENTE e, consequentemente, não é possível a
exigência da multa de mora pela RECEITA FEDERAL.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do crédito
pleiteado, na forma procedida pelo Despacho Decisório, homologando parcialmente as
compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a
maior ou indevido de IRRF, consoante peça inaugural do feito.
Mais precisamente, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os
pagamentos aduzidos pela contribuinte foram devidamente confirmados nos sistemas
fazendários, mas como realizados com atraso, ensejaram a incidência de multa, que acabou por
reduzir o crédito aproveitável, na forma que restou reconhecido no Despacho Decisório.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra parte das conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo
inúmeras alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
MÉRITO – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Consoante se positiva dos autos, pretende a recorrente a reforma do Acórdão
atacado, asseverando que a compensação se caracterizou como denúncia espontânea, caso em
que, não se aplica a referida multa de mora.
Com mais especificidade, assevera que a recorrente promoveu a extinção dos
débitos apurados a destempo por compensação, como é autorizado pelo artigo 156, inciso II do
supracitado código1 e pelo art. 74, caput e §§, da Lei no 9.430/962. No entanto, a RFB e a DRJ não
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.036 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901632/2019-68
4
reconheceram a extinção dos novos débitos declarados e submetidos à compensação por
entender que não houve a denúncia espontânea, sendo o valor compensado insuficiente, já que o
valor referente à multa de mora não havia sido incluído.
Disserta sobre a possibilidade de adoção da denúncia espontânea nos casos de
compensação com a consequente inaplicabilidade de multa de mora, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Explicita que a multa de mora foi exigida pela Autoridade Fiscal por entendimento
de que não houve denúncia espontânea. Este entendimento está equivocado, pois as declarações
de compensação (“DCOMPs”) foram transmitidas pela RECORRENTE anteriormente ao início de
qualquer procedimento fiscal por parte da fiscalização tributária, o que claramente demonstra a
denúncia espontânea realizada pela RECORRENTE e, consequentemente, não é possível a
exigência da multa de mora pela RECEITA FEDERAL.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa basicamente na incidência dos
efeitos da denúncia espontânea no caso de compensação, via PER/DCOMP, admitida pela
contribuinte como pagamento, uma vez ter pago o imposto devido fora do prazo legal, mas antes
de qualquer procedimento fiscalizatório, o que, no entendimento da recorrente, seria capaz de
rechaçar a multa moratória, incidindo tão somente os juros, como teria procedido corretamente.
Não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não se prestam a
rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como passaremos a
demonstrar.
Isto porque, muito embora já tenha manifestado em outras oportunidades
pretéritas posicionamento no sentido da aplicabilidade da denúncia espontânea em casos de
compensação, conquanto que observados os requisitos legais para tanto, aludida matéria fora
submetida a apreciação do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual consolidou
entendimento em sentido contrário, na esteira dos preceitos contidos na Súmula CARF no 203,
com o seguinte enunciado:
“A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata da denúncia espontânea.”
Neste contexto, inobstante posicionamento pessoal a propósito da matéria, impõe-
se rechaçar a pretensão da contribuinte, quanto à aplicabilidade da denúncia espontânea nos
pedidos de compensação, sendo despiciendas maiores elucubrações a respeito do tema, uma vez
consolidado entendimento nos termos do Súmula CARF supratranscrita, de observância
obrigatória por este Colegiado, a teor do Regimento Interno do CARF.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.036 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901632/2019-68
5
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 455
DF CARF MF
Original